Tribunal: TJSP
Processo: 1001561-44.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Anotação indevida nos cadastros restritivos – Dano moral configurado – Quantum indenizatório bem fixado – Juros de mora – Incidência a partir do evento danoso – Súmula 54 do STJ – Recurso do Banco improvido e parcialmente provido o apelo do autor.*